Tribunal: TJBA
Processo: 0342950-79.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0342950-79.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE Advogado(s): EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS, XENIA DOS SANTOS HOLTZ, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BANCO CREDICARD S.A. Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Na hipótese em que a decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição tenha transitado em julgado, a discussão alusiva ao cabimento do benefício da gratuidade de justiça está preclusa. 2. Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, malgrado a parte autora tenha sido intimada para tanto, deve ser mantida a extinção do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.